Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-97.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos ao segurado na via administrativa. Inocorrente cerceamento de defesa. Suficiente à elucidação da controvérsia o conteúdo probatório encartado com a exordial. Presente o

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço público pelos valores pagos ao segurado na via administrativa. Inocorrente cerceamento de defesa. Suficiente à elucidação da controvérsia o conteúdo probatório encartado com a exordial. Presente o interesse de agir da autora. Alegação de ilegitimidade passiva que se confunde com a matéria de mérito. Desnecessidade de prévio pedido administrativo à concessionária. Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal entre os eventos e os danos. Prova documental suficiente. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000639-
97.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICK SANTANDER BRASIL
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
2
VOTO No: 29.361
Apelação Cível No: 1000639-97.2019.8.26.0369
COMARCA: Monte Aprazível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
Ação regressiva de ressarcimento. Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica que teria ocasionado danos na unidade consumidora. Seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de serviço público pelos valores
pagos ao segurado na via administrativa. Inocorrente
cerceamento de defesa. Suficiente à elucidação da
controvérsia o conteúdo probatório encartado com a
exordial. Presente o interesse de agir da autora.
Alegação de ilegitimidade passiva que se confunde
com a matéria de mérito. Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
à
concessionária.
Responsabilidade objetiva. Evidenciado nexo causal
entre os eventos e os danos. Prova documental
suficiente. Manutenção da r. sentença. Recurso não
provido. Majoração dos honorários advocatícios.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
249/252, que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao
pagamento dos valores de R$ 1.845,00 e R$ 7.151,62, incidente
correção monetária a partir da data de cada desembolso e juros
moratórios desde a data da notificação extrajudicial, além de arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 278/323).
Alega, preliminarmente, que houve cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
3
defesa, entendendo ser necessária a oitiva de testemunhas no caso,
os segurados sendo essa a única via para ter conhecimento das
instalações internas das unidades consumidoras, da condição dos
aparelhos danificados e comprovar a regulação dos sinistros,
reputando que
os documentos apresentados pela seguradora
carecem de força probante, porque unilaterais; que a inicial é
inepta, pois faltam documentos essenciais a propositura da ação,
porque “não fora acostado documento que demonstre a regulação
do sinistro”; que falta à autora interesse de agir, já que não acionou
a ré na via administrativa; que não é parte legitima a figurar no
polo passivo, vez que o suposto sinistro não ocorreu na sua rede.
No mérito argumenta, em breve síntese, que do
conjunto probatório encartado aos autos não se vislumbra
demonstrados os fatos alegados pela autora, capazes de autorizar a
procedência da demanda; que as seguradora não ficou na posse dos
objetos supostamente danificados; os laudos juntados são genéricos
e não comprovam, por si só, o nexo de causalidade entre o evento
danoso e a prestação do serviço da concessionária; que não dão
conta das condições das instalações internas dos segurados. Suscita
a aplicabilidade das disposições contidas na Resolução Normativa
414/2010, da ANEEL. Sustenta que é de responsabilidade dos
segurados a regularidade do medidor instalado em sua unidade
consumidora, bem como pela manutenção das instalações internas;
inúmeros motivos podem desencadear a queima de aparelhos
elétricos; que não há nexo causal entre suas atividades e os danos
que a autora pretende ver ressarcidos, o que exclui sua
responsabilização civil; não foi identificada qualquer interrupção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
4
fornecimento de energia; se os danos foram causados por descarga
atmosférica ou chuva forte, decorreram de evento da natureza, o
que também exclui sua responsabilidade de indenizar. Afirma que
os documentos apresentados para comprovação dos danos materiais
não representam valor de mercado dos produtos indenizados; que
não foi comprovado o efetivo pagamento da indenização aos
segurados. Impugna a inversão do ônus da prova. Dado o principio
da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem
deu causa à propositura da ação. Pretende a integral reforma da r.
sentença recorrida.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e está acompanhado do respectivo preparo.
Sobreveio manifestação da parte adversa às fls.
329/339.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica, por
meio da qual a autora objetiva que a ré seja condenada a restituir-
lhe o valor dispendido pelo pagamento da indenização securitária
aos seus segurados Flavio Ribeiro dos Santos e Paulo Cesar
Monteiro Barbosa, nos valores de R$ 1.845,00 e R$ 7.151,62,
respectivamente, realizados em 17/08/2018 e R$ 23/04/2018.
No julgamento do feito a Mma. Juíza a quo
entendeu pela procedência da causa.
Inconformada, apela a concessionária ré.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
5
Não é o caso de reconhecer-se cerceamento de
defesa, vez que a específica situação sub oculi demanda prova
eminentemente documental, mostrando-se de pouca ou nenhuma
serventia a oitiva dos segurados da autora.
Ausente desacerto no julgamento antecipado da
lide, porquanto a documentação que instrui a demanda era
suficiente ao conhecimento e elucidação da controvérsia instaurada.
Fato é que sendo o juiz o destinatário das provas,
ao verificar ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a
ele compete julgar antecipadamente a lide, tornando prescindível a
produção de outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do Código de
Processo Civil:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando:
I
não houver necessidade de produção de outras
provas;”
O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo
da norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
No caso, verificando a julgadora sentenciante que
os elementos existentes nos autos já eram satisfatórios para a
formação segura de seu juízo de convicção e, por conseguinte, para
a solução da lide, revelou-se absolutamente desnecessária a dilação
probatória.
Igualmente descabia a alegação de inépcia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
6
inicial por falta de documentos essenciais, vez que a autora instruiu
seu pedido com cópia dos procedimentos para regulação dos
sinistros.
A questão da ilegitimidade passiva confunde-se
com o mérito e será com ele analisada.
De fato não é necessário, para o exercício da ação
regressiva, o prévio pedido administrativo, não se aplicando aqui o
procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da ANEEL,
que apenas regula o procedimento feito através da via extrajudicial,
não sendo considerado pressuposto para a o efetivo exercício da
prestação jurisdicional.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“Preliminar. Interesse processual. Desnecessidade de
pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito
de ação, constitucionalmente garantido. Procedimento estabelecido pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de
reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para
condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. Interesse
processual
caracterizado.
Preliminar
afastada
(...)”
(Apel.
no
1088816-10.2015.8.26.0100, Rel. Des. Salles Vieira, j. 03.03.2017)
“Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Danos
causados por falha no fornecimento de energia elétrica. Desnecessidade de
prévio pedido na esfera administrativa. Preliminar afastada (...)” (Apel.
no 1043073-40.2016.8.26.0100, Rel. Des Ana Catarina Strauch, j.
07.03.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
7
Ademais, independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo
349 do Código Civil, é inequívoca a responsabilidade objetiva da
empresa ré, concessionária de serviço público, por força do disposto
no artigo 37, §6o da Constituição Federal, que adota a teoria do risco
administrativo. Assim, o Estado responde objetivamente pelos
danos causados pelos seus agentes públicos, que tão somente é
limitada com o rompimento do nexo causal (caso fortuito, força
maior ou fato de terceiro).
Aliás, esse tem sido o entendimento desta Corte de
Justiça aplicado em casos semelhantes. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado
Oscilação de energia
elétrica que provocou danos em equipamento do segurado
-
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6° da Constituição
Federal Falha na prestação de serviço Nexo causal entre o evento e os
danos materiais efetivamente comprovados
Fornecedora de energia
elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da
vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior (...)” (Apelação Cível
no 1099123-86.2016.8.26.0100, Relator Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 08.03.2017)
A autora demonstrou a vigência das apólices de
seguro à época dos fatos, com cobertura para dano elétrico, e
comprovou de pagamento dos sinistros regulados pela seguradora
para os segurados (fls. 85 e 115).
Por certo, a seguradora se cerca dos cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
8
necessários para que, ao efetuar o pagamento de indenização ao
segurado, o faça dentro dos limites contratuais e legalmente
impostos.
À autora, tendo em conta a atividade que exerce,
que lhe obriga ao conhecimento da melhor técnica, não apenas
quanto à regulação dos sinistros, cumpria demonstrar, de forma
justificada, as razões que lhe levaram a ressarcir à segurada o valor
pago, o que foi feito, evidenciada anomalia nas condições de
fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária.
Ademais, na esteira do entendimento do artigo 375
do Código de Processo Civil, que faculta ao juiz aplicar no
julgamento da causa as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece,
razoável considerar não serem incomuns oscilações de energia,
provocando
sobretensões
que
podem
danificar
equipamentos
ligados a esse sistema.
Os documentos que instruem a exordial, às fls.
26/115, dentre os quais apólice, aviso de sinistro, orçamento, laudo,
Relatório de regulação dos sinistros e comprovantes de pagamento,
são suficientes à solução da controvérsia e, de outro norte, as
repetitivas argumentações da apelante não convencem à adoção de
posicionamento diverso do que foi estabelecido pelo juízo originário.
A apelante não se desincumbiu, é certo, do ônus
que lhe competia, por força do que dispõe o artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1000639-97.2019.8.26.0369 - Monte Aprazível - Voto 29.361
9
Importante
destacar
que
não
há
indício
da
parcialidade das empresas e dos profissionais que elaboraram os
orçamentos e os laudos técnicos que concluiriam que os danos
decorreram de oscilação no fornecimento de energia.
Portanto,
revelada
a
falha na
prestação dos
serviços e o nexo de causalidade com os danos materiais sofridos
pelos
usuários
do
serviço
de eletricidade, indenizados pela
seguradora, há mesmo o dever de ressarcimento.
Daí porque a r. sentença comporta ser mantida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Vencida a ré, na íntegra, não se pode modificar a
disposição relativa aos ônus sucumbenciais.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, mantida a r. sentença nos termos em que lançada,
majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator